Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713740-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA, em favor de ALEXANDRE WANDSON DA SILVA MARTINS (réu), contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID n. 25488463, p. 236), no processo de n. 0703026-92.2020.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em razão do descumprimento de medida cautelar referente à sua não localização no endereço informado quando da realização da audiência de custódia. Em suas razões (ID. n. 25488461), o impetrante relata que, ao se dirigir ao endereço informado pelo paciente, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de notificação de ID n. 25488463, p.129, não encontrou ninguém no local. Na oportunidade, entrou em contato com a ex-mulher do paciente, sendo que esta, por razão desconhecida, informou que ele residia em outro endereço. Sustenta que, instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que fosse realizada nova tentativa de intimação do paciente, porém no endereço descrito na denúncia. Afirma que o paciente já havia informado, na audiência que custódia, que o referido endereço estava desatualizado, tendo indicado como sua residência o local inicialmente visitado. Alega que, diante da sua não localização em ambos os endereços, o Ministério Público oficiou pela prisão preventiva do paciente, que foi deferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Assevera que a prisão foi decretada sem que as formalidades dos arts. 252, 253 e 254 do Código de Processo Civil fossem respeitadas, haja vista que o Oficial de Justiça foi apenas uma vez ao endereço indicado pelo paciente. Requer, assim, a concessão de liminar para declarar a nulidade das tentativas de intimação do acusado, com a consequente revogação da ordem de prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 25488463, p.165/166): “(...)Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. Quanto ao periculum libertatis, verifico que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, pois não foi localizado em nenhum dos endereços constantes nos autos. Ressalto, por oportuno, que, preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante o compromisso por ele assumido, dentre outros, de não mudar de endereço sem prévia comunicação, manter atualizado o seu paradeiro e de comparecer a todos os atos do processo. No entanto, por ocasião das diligências de citação, o réu não foi localizado nos endereços declinados nos autos, do que se infere que ela descumpriu o compromisso assumido por ocasião de sua soltura. Sendo assim, a liberdade do réu, além de incutir-lhe falso sentimento de impunidade, poderá atentar contra a segurança social. De outro lado, a instrução do feito pode apresentar-se comprometida, uma vez que a ausência do acusado, por si só, traz certo embaraço à instrução criminal. Por fim, é de se ver que há comprometimento da aplicação da lei penal, pois estando o acusado em lugar ignorado, o feito ficará com o prazo prescricional suspenso, impossibilitando a persecução penal por parte do Estado. Nesse sentido, o fato de o denunciado haver se evadido do distrito da culpa, é mais que suficiente para a demonstração de seu escopo de não se submeter à aplicação da lei penal. Assim, resta demonstrado um dos fundamentos para a decretação da segregação preventiva. Assim sendo, conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. E, nesse ponto, divisa-se a presença do requisito periculum libertatis do acusado, a ensejar a determinação de sua custódia cautelar, sob o fundamento de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime. Outrossim, como já dito acima, o acusado, embora citado e intimada por edital, não compareceu e nem constituiu advogado. Mister, pois, a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP). No mais, não obstante o Enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça restrinja as hipóteses de antecipação da prova, não há de se negar existir entendimento pacífico de que, se a testemunha for policial, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos. Nesse caso, a produção antecipada da prova não configura violação à garantia da ampla defesa do acusado, especialmente porque, caso a defesa técnica repute necessária, poderá haver a repetição do depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal. Nesse sentido, confira-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PROCESSO SUSPENSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFERIMENTO DA OITIVA ANTECIPADA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO APENAS QUANTO AO AGENTE POLICIAL. SÚMULA 455/STJ. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 O paciente foi denunciado por infringir o artigo 155, do Código Pena, depois de subtrair o telefone celular de um padre, que tinha sido deixado na sacristia enquanto era celebrada missa. Após suspender o processo com fulcro no artigo 366, do Código de Processo Penal, o Juiz deferiu a oitiva antecipada das testemunhas arroladas pelo Promotor de Justiça. 2 Não tendo sido aventados outros meios de prova, reputa-se urgente a oitiva da testemunha policial, devido à natureza de sua função, que exige o conhecimento permanente e repetitivo de ocorrências criminosas, muitas vezes semelhantes em sua dinâmica. Isso justifica a colheita antecipada dos depoimentos, sob pena de perecimento da prova [...]. (Acórdão 1187434, 07126674420198070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, acolhendo a manifestação ministerial, DECRETO a prisão preventiva de ALEXANDRE WANDSON DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e registre-se no BNMP.” Por sua vez, foi indeferido o pedido de revogação da segregação cautelar anteriormente imposta, nos seguintes termos (ID n. 25488463, p. 236): “(...) Conforme consta dos autos, a necessidade de manutenção da prisão foi recentemente apreciada por este Juízo, conforme ID 84096848. Como ressaltado, o acusado descumpriu medida cautelar diversa da prisão a ele imposta quando do deferimento de liberdade provisória. Constata-se, portanto, que tais medidas cautelares revelaram-se insuficientes a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Ademais, não há que se falar em erro do oficial de justiça. Como bem destacado pelo Ministério Público, foram feitas diligências em todos os endereços informados no processo, inclusive no endereço indicado pelo réu. Porém, o acusado não foi encontrado. Aliás, a oficiala de justiça ainda se mostrou diligente, buscando manter contato com outras pessoas para localizar o réu, mas mesmo assim não obteve êxito.” Conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 312, do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva do acusado. Nos termos da ata de audiência de custódia (ID n. 25488463, p; 61/62), a liberdade provisória do paciente foi concedida sob as seguintes condições: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juizo processante; III — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juizo natural; IV — proibição de freqüentar o local do fato, a rodoviária do entorno do DF. Neste contexto, nota-se que a segregação cautelar do paciente foi decretada em razão da sua não localização no endereço indicado nos autos, o que configura flagrante descumprimento das medidas outrora impostas. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de maio de 2021 19:38:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator